Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708005-07.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CLÍNICA MÉDICA FERNANDES CHAMMAS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENQUADRAMENTO NO ISSQN. UNIPROFISSIONAL. CADASTRO FISCAL. TRÊS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE. 1. O artigo 63, parágrafo único, inciso IX, do Decreto Distrital n. 25.508/2005 estabelece que não se considera uniprofissional a sociedade que explore mais de uma atividade de prestação de serviços. 2. O cadastro fiscal com o exercício de mais de uma atividade de prestação de serviços impossibilita o enquadramento ao regime diferenciado do ISSQN. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega afronta ao artigo 9o do Decreto-Lei 406/1968, sustentando que, ao estabelecer os requisitos necessários para o enquadramento no regime diferenciado de tributação do ISSQN, a norma tida por violada não impôs limitação legal relacionada à quantidade máxima de atividades que são exploradas na prestação de serviços. Aduz que explora apenas uma atividade de prestação de serviços e que o STJ possui entendimento jurisprudencial no sentido de que o fator determinante para o enquadramento das sociedades uniprofissionais de médicos no regime diferenciado de tributação do ISSQN é a prestação de serviços médicos, de caráter pessoal por profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 9o do Decreto-Lei 406/1968. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A controvérsia cinge-se em verificar quais as atividades exercidas pela sociedade empresária apelante/impetrante e se é possível o seu enquadramento como uniprofissional para fins de adoção do ISSQN. Compulsando os autos, verifica-se que há descrição de três atividades no cadastro fiscal do apelante/impetrante (ID 62906353). Assim, expõe-se que há previsão de exercício de atividade médica restrita a consultas como principal, mas também há o exercício secundário da atividade de atendimento hospitalar. Desse modo, não merece prosperar o argumento do apelante/impetrante de que a descrição de atividade hospitalar corresponderia apenas ao local de prestação de serviços por estar contrariando, de forma expressa, a descrição das atividades secundárias (Q861010200 e Q861010100, ID 62906353, autos de origem). Com isso, em atenção ao disposto no artigo 63, parágrafo único, inciso IX, do Decreto Distrital n. 25.508/2005, não é possível o enquadramento do apelante/impetrante como uniprofissional por explorar mais de uma atividade de prestação de serviços. Ademais, destaca-se que a impossibilidade de enquadramento no regime diferenciado do ISSQN não se dá em razão do tipo societário, mas do exercício de mais de uma atividade de prestação de serviços. Isso posto, o exercício de mais de uma atividade de prestação de serviços inviabiliza o enquadramento da apelante/impetrante no regime diferenciado do ISSQN.” (ID 64171023). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030